Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRAZO ENTREGA. NOVAÇÃO. CONTRATO FINANCIAMENTO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CONTAGEM. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Inadmissível presumir novação quanto ao prazo de entrega de imóvel, constante de contrato de compromisso de compra e venda, do Programa Minha Casa Minha Vida, com a celebração de financiamento entre os promitentes compradores, vendedores e o agente financeiro, firmado com o objetivo de viabilizar o pagamento de valor restante do imóvel, sobretudo se este segundo pacto não contém cláusula extintiva do instrumento primevo.
4. Evidenciada a redação confusa de cláusula de contrato de promessa de compra e venda, que ao mesmo tempo fixa data certa para entrega, e afirma que haverá contagem a partir da assinatura do contrato de financiamento, o qual foi ajustado antes da data final de entrega do imóvel, e não como condição para a entrega, impõe-se a interpretar o pacto em favor do consumidor, em observância ao artigo 47 do CDC, havendo distinguishing em relação ao item 1.1 do Tema 996/STJ que fixou a tese de que "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.
5. Comprovada a mora da construtora ao entregar as chaves do imóvel em data posterior à prevista, computado o prazo de tolerância, cabível o pagamento de lucros cessantes e o ressarcimento de juros de obra, de acordo com os itens 1.2 e 1.3 do Tema 996/STJ.
6. Recurso não provido.